Tribunal: TJBA
Processo: 0015343-36.2014.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO n. 0015343-36.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTES: ANTONIO GOMES DE AMORIM e outros (33) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS AGRAVADOS: Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a determinação de realização de perícia contábil em cumprimento de sentença envolvendo múltiplos exequentes, bem como o valor dos honorários periciais arbitrados em R$ 15.750,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é necessária a realização de perícia contábil quando há divergência significativa entre os valores de execução apresentados pelos exequentes e o valor admitido pelo executado; e (ii) se os honorários periciais foram arbitrados de forma proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A divergência significativa entre o valor de execução apresentado pelos exequentes (R$ 4.483.950,01) e o valor incontroverso admitido pelo executado (R$ 3.788.590,29) justifica a realização de perícia contábil. A apuração dos valores efetivamente devidos em execuções que envolvem múltiplos exequentes e diferenças de cálculos é tarefa complexa que demanda conhecimento técnico contábil. 4 - É prerrogativa do magistrado, como destinatário final da prova, aferir a necessidade de determinada produção probatória. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia. 5 - A perícia foi determinada em razão da efetiva divergência entre os cálculos, aplicando-se subsidiariamente o art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo essencial para que o juiz possa decidir à luz dos fatos provados nos autos. 6 - Os honorários periciais devem ser arbitrados de forma razoável e proporcional à complexidade da perícia, ao tempo necessário para sua execução e à expressão pecuniária do direito. No caso, a perita justificou a proposta de R$ 15.750,00 com base na necessidade de elaborar cálculos para 31 exequentes, tempo estimado de 50 horas de trabalho e valor da hora técnica de R$ 300,00, inferior ao sugerido pelo Sindicato da Categoria. 7 - Os honorários foram arbitrados de maneira proporcional, razoável e compatível com a complexidade da atividade. A mera alegação de que muitos exequentes possuem patentes similares não desconstitui o fato de que a perita deve realizar o trabalho e as devidas conferências individualizadas para cada um dos 31 exequentes. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 0015343-36.2014.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante ANTONIO GOMES DE AMORIM e outros (33) e parte(s) Agravada Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02